Tribunal: TJMT
Processo: 1035301-37.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035301-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ARMANDO CLAUDIO GARCIA JUNIOR - CPF: 006.891.189-02 (ADVOGADO), LEONY CARVALHO DUARTE - CPF: 836.340.611-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANA MARIA BARCELOS FILHA - CPF: 945.929.181-34 (ADVOGADO), ARMANDO GARCIA GARCIA - CPF: 063.198.409-78 (ADVOGADO), UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 75.222.224/0001-47 (AGRAVANTE), EDELSON VILELA DUARTE - CPF: 003.816.161-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo
de
Instrumento.
Ação de Obrigação de Fazer. Tratamento de Saúde.
Intimação Para Depósito
de
Honorários Periciais. Regularidade
da
Intimação. Preclusão
da
Prova Pericial. Inércia
da
Parte Interessada. Cerceamento
de
Defesa
não
Configurado.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto
em virtude da
decisão proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer
c/c
Indenização por Danos Morais, que reconheceu a preclusão da prova pericial médica em razão do não pagamento, no prazo legal, dos honorários periciais pela parte que a requereu.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar:
(i) verificar se houve nulidade
da decisão por falta de intimação
em nome de todos os advogados constituídos; (
ii
) apurar
o acerto ou desacerto da decisão que
reconheceu a preclusão da prova pericial
.

III. Razões de decidir

3.
A intimação eletrônica para o pagamento dos honorários periciais foi regularmente
promovida
em nome de advogado expressamente indicado para fins de publicação, conforme determina o art
igo
272, § 5º, do CPC, inexistindo nulidade.

4.

Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, ocorre a preclusão do direito à produção da prova pericial quando a parte que
a requerer, embora intimada, não efetua o depósito da remuneração do perito
.

5.
No caso,
a
preclusão foi corretamente reconhecida, uma vez que o depósito não foi
promovido
no prazo legal,
e foi
parcialmente cumprido apenas após a decisão que declarou a perda da prova.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1.
A intimação eletrônica é válida quando
formalizada
em nome do advogado expressamente indicado para publicações, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC.

2.
A
falta
de depósito tempestivo dos honorários periciais acarreta a preclusão do direito à produção da prova requerida pela parte.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 272, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1875447/RJ, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 21.03.2022,
DJe
24.03.2022.

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2038519/MG, Quarta Turma, j. 03.10.2022,
DJe
05.10.2022.

TJMT, RAI 1001556-27.2020.8.11.0005, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 25.11.2025, DJE 26.11.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Unimed de Londrina Cooperativa de Trabalho Médico
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2º Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c
/
c Indenização por Danos Morais n. 1012303-42.2020.8.11.0003, ajuizada por
Edelson Vilela Duarte.

O Juiz singular
reconheceu a preclusão da prova pericial, uma vez que a Recorrente não efetuou o pagamento dos honorários, mesmo após intimada para o ato.

A Recorrente sustenta que a decisão é nul
a
por violação ao art
igo
272, § 5º, do CPC, em razão da intimação não ter sido realizada em nome de todos os advogados indicados
.

No mérito, alega que o Julgador singular não considerou
o depósito dos honorários periciais
formalizado nos autos
,
o que evidencia a
sua
boa-fé processual e reforça o seu interesse em produzir a prova pericial.

Arg
umenta que a prova pericial é imprescindível à solução da controvérsia,
pois se trata
de matéria técnica relacionada à necessidade, adequação e escopo do tratamento médico domiciliar.

Menciona que a falta
dessa prova inviabiliza a análise aprofundada dos fatos e compromete o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Pleiteia o provimento do Recurso e a nulidade da decisão agravada, por falta de intimação.

Subsidiariamente,
requer a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da omissão do Julgador singular quanto ao pagamento já
efetuado e, por conseguinte, a reabertura da fase probatória, com a produção da prova pericial.

O
Recurso foi recebido com efeito suspensivo
(Id.
320938877
)
.

Contraminuta juntada no Id.
327410366
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Unimed de Londrina Cooperativa de Trabalho Médico
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2º Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c
/
c Indenização por Danos Morais n. 1012303-42.2020.8.11.0003, ajuizada por
Edelson Vilela Duarte.

A Recorrente busca a reforma da decisão na qual o Juízo singular reconheceu a preclusão da prova pericial, sob o fundamento de que, embora devidamente intimada para o pagamento dos honorários periciais, deixou de realizar o depósito no prazo legal
.

Além disso, recorre da decisão que, em seguida, rejeitou os Embargos de Declaração e manteve a preclusão da prova.

Em suas razões recursais,
sustenta que a decisão é nula por violação ao art
igo
272, § 5º, do CPC, em razão da intimação não ter sido realizada em nome de todos os advogados indicados
.

No mérito, alega que o Julgador singular não considerou o depósito dos honorários periciais
formalizado nos autos,
o que evidencia a
sua
boa-fé processual e reforça o seu interesse em produzir a prova pericial.

Argumenta que a prova pericial é imprescindível à solução da controvérsia,
pois se trata
de matéria técnica relacionada à necessidade, adequação e escopo do tratamento médico domiciliar.

Menciona que a falta
dessa prova inviabiliza a análise aprofundada dos fatos e compromete o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Em relação à alegada nulidade da intimação, não assiste razão à Recorrente.

Da análise do Diário de Justiça
Eletrônico Nacional,
a intimação para o pagamento dos honorários periciais foi disponibilizada em 10/02/2025,
e
publicada em nome do
A
dvogado
Armando Garcia
Garcia
, regularmente constituído nos autos e expressamente indicado pela parte para fins de publicações.

Dessa forma, não há falar em nulidade, pois a intimação foi dirigida corretamente nos moldes do art
igo
272, § 5º do CPC, o qual foi fielmente observad
o
.

No que se refere à declaração de perda da prova pericial, a decisão igualmente não comporta reparos.

Vale esclarecer que a controvérsia
decorre de

A
ção de
O
brigação de
F
azer
c/c

I
ndenização por
D
anos
M
orais, proposta
pelo Recorrido
, representado por sua curadora, em face da Unimed de Londrina Cooperativa de Trabalho Médico.

Na petição inicial, o Recorrido alegou ser portador de Doença de Alzheimer em estágio avançado, com sequelas de AVC, acamado,
gastrostomizado
e totalmente dependente de terceiros para atividades básicas da vida diária. Diante desse quadro clínico, requereu, com base em prescrição médica, o custeio integral do tratamento domiciliar (
Home
Care
) em regime de 24
(vinte e quatro)
horas, abrangendo enfermagem permanente, fisioterapia motora, além de visitas regulares de médico e enfermeiro.

Na fase de especificação de provas, a Recorrente requereu a
prova pericial médica, sob o fundamento de ser indispensável para verificar a necessidade e adequação do tratamento de
Home
Care
em regime de 24
(vinte e quatro)
horas.

O
R
ecorrido, por sua vez, limitou-se a requerer a produção de prova documental, especialmente laudos médicos já constantes nos autos.

Deferida a produção da prova pericial e nomeado o perito, a Recorrente impugnou tanto a nomeação quanto o valor dos honorários,
e
o
Juiz singular

rejeitou

as teses e homologou
a proposta apresentada e
determinou
o depósito judicial do valor fixado.

Apesar de intimada, a Recorrente não
promoveu
o depósito no prazo estipulado, o que levou o
Julgador singular
a declarar a preclusão do direito à produção da prova pericial, por
falta
de
deposito dos honorários do perito, cuja diligência foi
imposta à parte que a requereu.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, uma vez intimada a parte para o pagamento dos honorários periciais e não realizado o depósito no prazo, opera-se a preclusão do direito à produção da prova pericial:

(...)
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, ocorre a preclusão do direito à produção da prova pericial quando a parte que a requerer, embora intimada, não efetua o depósito da remuneração do perito. Incidência da Súmula 83 do STJ.
(...)
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1875447 RJ 2021/0123263-9, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/03/2022)
.

No caso, não há dúvidas de que a
Recorrente, mesmo intimada,
deixou transcorrer o prazo sem efetuar o pagamento,
e somente promoveu
o depósito de metade do valor
posteriormente à decisão que declarou a perda da prova, o que não tem o condão de reverter a preclusão já consumada.

Adema
i
s, conforme
entendimento pacífico do STJ, não há falar em cerceamento quando a
falta
de produção da prova se dá por inércia da própria parte interessada
. Nesse sentido:

(...)
6. Conforme a pacífica jurisprudência desta Corte Superior,
quando a prova não é produzida por inércia da parte interessada
, descabe a alegação de cerceamento de defesa com base na ausência de realização da prova pretendida, o que foi observado pela Corte local.
(...)
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2038519 MG 2021/0387832-1, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/10/2022)
.

Ainda que
a Recorrente alegue
a importância da prova pericial para o esclarecimento técnico da controvérsia, fato é que o processo já contava com provas documentais relevantes, notadamente laudos médicos anexados, os quais indicam o estado clínico do
Recorrido
e a recomendação médica para o
home
care
e
atendimento domiciliar 24
(vinte e quatro)
horas.

Assim, o

Julgador singular
não ficou desprovido de elementos para formar sua convicção.

Ressalt
o
, por fim, que o
Juiz
de primeiro grau não obstaculizou o direito da parte à produção da prova, mas apenas reconheceu os efeitos processuais da inércia da parte que a requereu, o que é perfeitamente legítimo
e reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal
.

Esta Câmara já decidiu em diversas ocasiões pela preclusão da prova pericial, nos casos em que a parte, embora intimada, deixa de efetuar o depósito dos honorários, não sendo possível alegar cerceamento de defesa diante de sua própria inércia.

Transcreve-se, a título ilustrativo, trecho de julgado desta Corte:

(...)
Não há cerceamento de defesa, pois os próprios requeridos deixaram de depositar os honorários periciais a pós concordarem com os valores, causando a preclusão da prova pericial por sua própria inércia.
(...)
(
TJMT - RAI
1001556-27.2020.8.11.0005, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias,
j.
25/11/2025, DJE 26/11/2025)
.

Portanto
, a decisão agravada está em plena consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e
deste Tribunal,
motivo pelo qual não há
qualquer ilegalidade ou abuso que justifique a sua reforma.

Ante o exposto,
revogo a decisão liminar de Id.
320938877
, e
nego provimento ao
R
ecurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026